Tribunal: TJBA
Processo: 8001169-94.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001169-94.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO NEVES DA SILVA

Advogado(s)
:
GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO

AGRAVADO: EDIVALDO ALVES DE PAULA

Advogado(s)
:
CARLOS ERON MOREIRA MENDONCA

05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE CONTRARRAZÕES E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÕES. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA EM FAVOR DO RÉU/AGRAVADO. AUTOTUTELA PRATICADA PELO AUTOR/AGRAVANTE APÓS INDEFERIMENTO DE PLEITO LIMINAR EM SEU FAVOR. ESBULHO CONFIGURADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apesar da manifesta intempestividade, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a apresentação extemporânea de contrarrazões constitui mera irregularidade, não implicando, por si só, no desentranhamento da peça, que pode ser mantida nos autos como simples manifestação, em homenagem ao princípio do contraditório. Preliminar Rejeitada.

2. A conduta do agravante, que ensejou a decisão combatida, já foi objeto de sanção pelo juízo de primeiro grau por meio da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, e a pertinência de seus argumentos recursais será examinada no mérito.

3. Desta forma, a questão deve ser analisada juntamente com o mérito da causa, não se prestando a obstar o conhecimento do recurso.
Preliminar que se rejeita.

4. No mérito, a controvérsia cinge-se à análise de decisão que deferiu a reintegração de posse em favor do réu (Agravado), após o autor (Agravante), por conta propria, tê-lo removido da posse do imóvel objeto da lide.

5. A conduta do agravante, que confessadamente retomou o imóvel por meios próprios após ter seu pedido liminar de reintegração de posse indeferido pelo juízo, configura exercício arbitrário das próprias razões e caracteriza o esbulho possessório, nos termos do art. 1.210 do Código Civil.

6. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC em favor do agravado – posse anterior (incontroversa), esbulho praticado pelo agravante, data do esbulho e perda da posse –, mostra-se escorreito o deferimento da medida liminar de reintegração em seu favor.

7. Outrossim, a atitude de desconsiderar uma decisão judicial e buscar a satisfação de um suposto direito pela força constitui ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, CPC), justificando a aplicação da multa pelo magistrado
a quo
.

8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

05